Tribunal: TJPA
Processo: 0800814-17.2025.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800814-17.2025.8.14.0008

APELANTE: CRISPIANO PONTES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
. direito penal e processual penal. apelação criminal. lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. palavra da vítima corroborada por exame de corpo de delito. dolo configurado. princípio do
in dubio pro reo
inaplicável. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, em razão de agressão física perpetrada contra sua irmã, no contexto de discussão familiar relacionada aos cuidados com a genitora comum.

2.A defesa sustenta insuficiência de provas, alegando que a condenação se fundou exclusivamente na palavra da vítima, bem como ausência de dolo, ao argumento de que eventual lesão teria ocorrido de forma acidental durante empurrão recíproco.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há insuficiência probatória a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP; e (ii) se restou demonstrada a ausência de dolo na conduta imputada ao apelante.

iii. razões de decidir

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por exame de corpo de delito que atestou hematoma na região da mandíbula da vítima, compatível com agressão física.

5.A autoria restou evidenciada pela palavra firme, coerente e harmônica da vítima, corroborada pelos demais elementos probatórios, inclusive pela admissão do réu quanto à discussão e ao empurrão, não se tratando de relato isolado.

6.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando em consonância com o conjunto probatório, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7.O dolo no crime de lesão corporal é genérico, consubstanciado na vontade livre e consciente de agredir fisicamente a vítima. Ainda que considerada a versão defensiva, o empurrão voluntário durante discussão acalorada evidencia conduta dolosa, sendo o resultado lesivo imputável ao agente, nos termos do art. 13 do Código Penal.

8.Inexistindo dúvida razoável acerca da autoria e materialidade, mostra-se inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1.A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica. 2.O dolo no crime de lesão corporal é genérico, configurando-se pela simples vontade de agredir, sendo imputável ao agente o resultado lesivo decorrente de empurrão voluntário.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 13, 77 e 129, §13; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 1.037.483/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.02.2026; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11 ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no perídio de vinte e oito dias do mês de abril até o dia seis do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
C.P.D.L.
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou como incurso nas sanções do
art. 129, §13º, do Código Penal
, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, tendo sido posteriormente
suspensa condicionalmente a pena pelo prazo de 02 (dois) anos
, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Narra a denúncia que (ID 33917169):

“no dia 07 de março de 2025, por volta das 21h, na Travessa Santo Antônio, nº 2331, neste Município de Barcarena, o acusado já qualificado, ofendeu a integridade física de sua irmã C.P.L., através de um soco no rosto.

Conforme apurado, denunciado e vítima são irmãos, e dividem entre si os cuidados com a genitora.

Ocorre que no dia e hora mencionados, os irmãos iniciaram uma discussão, em razão dos cuidados com a genitora. Posteriormente, começaram a discutir por causa do aparelho celular que C. deu à genitora, e que teria quebrado pelo uso do aparelho pelo filho da vítima. A vítima defendeu seu filho, ocasião em que o irmão enfureceu-se e desferiu um soco no seu rosto, causando um grande hematoma na região da mandíbula.”

Em
razões recursais
(ID 33917225), a defesa pugna pela reforma da sentença, requerendo a
absolvição
do apelante por
insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
,
ao argumento de que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, sendo que a única testemunha presencial afirmou não ter presenciado socos, apenas empurrões recíprocos. Alega, ainda,
ausência de dolo
, sustentando que eventual
lesão
teria ocorrido de
forma acidental
após
empurrão durante discussão familiar
,
não havendo intenção de lesionar.

Ao final, requer a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP ou o reconhecimento da ausência de dolo.

Em
contrarrazões
(ID 33917228), o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

Nesta superior instância, a douta Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, em parecer, se manifesta
“pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da presente APELAÇÃO.”

(Textual) (ID 34454870)

É o relatório.

À revisão.

Após, inclua-se em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta dos autos que o recorrente C.P.D.L. e a vítima, sua irmã, de nome C.P.D.L., iniciaram discussão relacionada aos cuidados com a genitora, ocasião em que, segundo a acusação, o réu desferiu socos no rosto da vítima, causando lesões corporais, vindo a ser condenado pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

A defesa pugna pela reforma da sentença sustentando, em síntese, a
absolvição do apelante por insuficiência de provas
, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, ao argumento de que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, ressaltando que a única testemunha presencial afirmou não ter presenciado socos, apenas empurrões recíprocos.
Questiona,
ainda, a
existência de provas seguras acerca da autoria das lesões
, como também,
alega ausência de dolo
.

Todavia, após detida análise do conjunto probatório, entendo que não assiste razão à defesa.

No presente caso, a
materialidade do delito
restou devidamente comprovada pelo Exame de Corpo de Delito (ID 33917099 – fl. 12), que atestou ofensa à integridade corporal produzida por meio de soco, causando
“grande hematoma na mandíbula”
(textual), além do depoimento da vítima, sendo tais meios de prova idôneos à comprovação.

No que se refere à
autoria delitiva
, observo que as declarações prestadas pela vítima em sede policial e em juízo são coerentes, harmônicas e convergentes, não havendo contradições relevantes capazes de fragilizar a versão acusatória.

A
vítima C.P.D.L.
relatou, ainda na fase inquisitorial, que a discussão teve origem em razão dos cuidados com a genitora e do uso de um aparelho celular, ocasião em que o acusado, irritado, desferiu socos em seu rosto. Veja-se o trecho:

“A relatora acima qualificada veio a esta delegacia de polícia informar que na data de hoje, 07/03/2025, por volta de 21h00, discutiu com seu irmão C.P.L. a respeito dos cuidados da genitora de ambos;

que C. teve um acesso de raiva e jogou na cara da depoente que esse podia fazer o que queria no que diz respeito a mãe de ambos, pois era ele quem financiava os cuidados; que o ápice da briga foi uma discussão pelo celular que CRISPIANO havia dado para a genitora de ambos, pois seu irmão afirmava que o celular estava quebrado por culpa do filho da depoente; que a depoente foi defender o seu filho e foi agredida em seu rosto com um murro; que a depoente acrescenta ainda que C. também bateu em sua antiga companheira, EDILENE. REGISTRA-SE.”
(ID 33917099)

Posteriormente,
em juízo,
a vítima reafirmou a mesma dinâmica dos fatos, conforme trecho de seu depoimento judicial:

“que a agressão foi motivada porque o réu deu um celular, que já não funcionava direito, para a sua mãe, contudo, o aparelho também era usado pelo filho da depoente. O réu ficou irritado porque dizia que não conseguia falar com sua mãe quando ligava, a depoente já havia conversado com todos os irmãos, incluindo o réu, sobre a divisão de tempo para cuidar da mãe. Quando a depoente foi falar novamente, o réu se irritou e disse que tudo que havia no local havia sido construído por ele, nessa ocasião, começou a quebrar o local. A depoente relata que o réu lhe desferiu dois socos no rosto, ela não desmaiou, mas ficou impossibilitada de trabalhar por estar com o olho machucado, roxo. O réu chegou a ameaçar a vítima, dizendo que se ela o denunciasse, ela veria do que ele seria capaz, a depoente ainda tem uma medida protetiva em vigor, após o episódio ela não teve mais contato com o réu.”
(transcrição retirada da sentença ID 33917217)

Percebo, portanto, que a narrativa apresentada pela vítima em juízo reproduz a mesma sequência fática apresentada no inquérito policial, especialmente quanto à origem da discussão, ao motivo do conflito, à agressão mediante socos, às lesões sofridas no rosto, e ainda, às ameaças posteriores.

Essa coerência narrativa entre a fase inquisitorial e a fase judicial reforça a credibilidade da palavra da vítima, sobretudo porque não foram identificadas contradições substanciais capazes de infirmar sua versão dos fatos.

Cumpre destacar que os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas, no interior de residências, razão pela qual a palavra da vítima assume especial relevância probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

“Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Revisão de condenação criminal. Violência doméstica. Confissão espontânea. Bis in idem. Agravo parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração de habeas corpus, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por se tratar de sucedâneo de revisão criminal, em contexto de acórdão condenatório transitado em julgado.

2. A defesa sustenta que o habeas corpus seria o único instrumento apto a sanar ilegalidades na condenação, alegando ausência de suporte probatório mínimo, inversão do ônus da prova, violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima.

3. Alega-se ainda ocorrência de bis in idem, pela aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e das normas incriminadoras da Lei nº 11.340/2006, além do indevido afastamento da atenuante da confissão espontânea.

4. Requer-se a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo para concessão da ordem, com absolvição ou redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para revaloração probatória; (ii) se há bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e do tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006; e (iii) se a confissão parcial ou qualificada do réu é suficiente para a incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

6. O habeas corpus possui natureza subsidiária e não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou recurso próprio, salvo diante de ilegalidade manifesta, teratologia evidente ou ausência absoluta de fundamentação, o que não se verifica no caso concreto.

7. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui relevância probatória, desde que firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório, sendo apta a embasar condenação, conforme jurisprudência consolidada.
No caso, verifica-se que o Tribunal de origem procedeu à análise minuciosa da prova oral e documental, extraindo coerência das declarações da vítima, cuja narrativa se harmoniza com o conjunto fático e se articula com registros anteriores de conflito conjugal, medidas protetivas deferidas e relatos de policiais militares que atenderam a episódios subsequentes.

8. Não há bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e do tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, pois cada norma incide sobre planos jurídicos distintos, sendo a primeira relacionada à vulnerabilidade de gênero e a segunda ao desrespeito à ordem judicial.

9. A confissão espontânea não exige integralidade ou adesão completa à narrativa acusatória, sendo suficiente que o réu admita fatos relevantes para a formação do convencimento judicial.

No caso concreto, a confissão parcial foi reconhecida como juridicamente relevante para o delito de lesão corporal. IV.

Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, com compensação da agravante e redimensionamento da pena para o delito de lesão corporal.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou recurso próprio, salvo diante de ilegalidade manifesta, teratologia evidente ou ausência absoluta de fundamentação.

2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório, é apta a embasar condenação em crimes de violência doméstica.

3. Não há bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e do tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, pois cada norma incide sobre planos jurídicos distintos.

4. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, é suficiente para a incidência da atenuante, desde que contribua para a formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 654, §2º; CP, art. 61, II, "f"; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:STF, HC 109.956/PR; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020; STJ, REsp 1.853.401, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.08.2020.

(AgRg no HC n. 1.037.483/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026.)”
Destaquei

Portanto,
não se trata de palavra isolada, mas de narrativa corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos
.

Por outro lado, a
testemunha Jociledi de Souza Moraes
afirmou que presenciou a discussão e os empurrões, embora não tenha visto os socos. Contudo, a própria testemunha relatou que não presenciou toda a dinâmica dos fatos, pois esteve em outro cômodo da residência em parte do tempo.

Por sua vez, o próprio
réu C.P.D.L.
, em seu interrogatório, confirmou a discussão e afirmou que empurrou a vítima, alegando que ela teria batido o rosto na parede.

Ora, ainda que se admitisse a versão apresentada pelo réu, restaria comprovado que a lesão decorreu de sua conduta agressiva, pois foi ele quem empurrou a vítima, dando causa ao resultado lesivo.

Assim,
de uma forma ou de outra, evidencia-se o nexo causal entre a conduta do réu e a lesão corporal
.

Ademais, no que tange à alegação defensiva de
ausência de dolo
, igualmente não merece prosperar.

Isso porque o crime de lesão corporal previsto no art. 129 do Código Penal exige apenas o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física de outrem, não sendo necessário o chamado dolo específico de causar determinada lesão ou resultado mais grave.

Nesse sentido, ainda que se considerasse a versão apresentada pelo réu em seu interrogatório, no sentido de que teria apenas empurrado a vítima durante a discussão, tal conduta, por si só, já evidencia a voluntariedade da ação agressiva.

Importa destacar que o próprio réu confirmou a discussão e admitiu ter empurrado a vítima, alegando que esta teria batido o rosto na parede. Ora, ainda que assim tivesse ocorrido, o resultado lesivo é juridicamente imputável ao agente, pois decorreu diretamente de sua conduta, nos termos do art. 13 do Código Penal, segundo o qual o resultado é imputável a quem lhe deu causa.

Assim, mesmo sob a ótica da versão defensiva, verifico que o apelante praticou conduta agressiva voluntária, sendo plenamente previsível que um empurrão, durante uma discussão acalorada, pudesse resultar em queda ou choque contra a parede, ocasionando lesões.

Portanto, não há que se falar em ausência de dolo, pois o dolo, no delito de lesão corporal, consubstancia-se na própria vontade de agredir fisicamente a vítima, o que restou evidenciado nos autos.

A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido, ao reconhecer que empurrões, tapas ou qualquer forma de agressão física, quando resultam em lesão, configuram o crime de lesão corporal, sendo desnecessária a comprovação de intenção específica de causar determinada lesão.

A propósito:

“VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA. SUFICIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO. COMPROVAÇÃO PELA DINÂMICA DOS FATOS. POSSIBILIDADE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, f, DO CP. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Inviável absolvição por falta de provas, no crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, quando, confirmadas as agressões pela vítima, cuja palavra possui especial relevância, notadamente quando consonante com outros elementos dos autos, uma vez que, em sua maioria, tais delitos são praticados de modo clandestino
. 2. No crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica o dolo pode ser comprovado pela dinâmica dos fatos narrados pela vítima, que tornam evidente que o acusado teve a intenção de agredi-la, não se tratando de mero resultado indesejado
. 3 . Ausente bis in idem no reconhecimento da agravante do art. 61, II, f, do CP, em crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, quando o fato que justifica a qualificação do delito é diverso daquele que autoriza o reconhecimento da agravante. 3. Recurso improvido . (TJ-SP - Apelação Criminal: 15485803120238260050 São Paulo, Relator.: Nogueira Nascimento, Data de Julgamento: 14/10/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/10/2024)”
destaquei

Dessa forma, não há falar em desclassificação da conduta ou absolvição por ausência de dolo, uma vez que o conjunto probatório demonstra que o apelante praticou conduta agressiva voluntária que resultou em lesão corporal na vítima.

O parecer da Procuradoria de Justiça também analisou o conjunto probatório e concluiu pela manutenção da condenação, consignando que:

“nota-se, sem qualquer grau de dificuldade, quão inconsistente é o argumento de absolvição, seja por insuficiência de provas, seja por ausência de dolo, diante da existência de provas suficientes nos autos, as quais são capazes de alicerçar um decreto condenatório em desfavor do ora apelante, por meio do Boletim Médico, da prova testemunhal acusatória e das declarações prestadas pela vítima tanto em sede de IP quanto em Juízo, valendo ressaltar que a vítima tem em suas palavras o reconhecimento de veracidade dos fatos, gozando de acentuado relevo probatório em crimes de violência doméstica, pois geralmente praticados sem a presença de testemunhas.”

Concordo com o entendimento ministerial, pois o conjunto probatório é harmônico e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Assim, não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, ou mesmo ausência de dolo, pois não existe dúvida relevante sobre a autoria e materialidade do delito.

Ante o exposto, acompanhando integralmente o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, para manter incólume a sentença que condenou C.P.D.L. pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/05/2026